Tribunal: TJSP
Processo: 1013320-47.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Inviabilidade.
Refutada pelo autor a assinatura lançada no documento que consubstancia o negócio jurídico questionado (o que deita por terra a fé do documento particular), cabia ao réu provar

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Inviabilidade.
Refutada pelo autor a assinatura lançada no documento que consubstancia o negócio jurídico questionado (o que deita por terra a fé do documento particular), cabia ao réu provar o contrário, ônus do qual não se desincumbiu.
Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais que encontra óbice na Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça. Preexistência de restrições creditícias, cuja ilegitimidade não foi demonstrada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.